Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Processo : 0713715-04.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão de indeferimento da tutela de urgência, objetivando compelir a agravada a manter o fornecimento do plano de saúde ao agravante, nas mesmas condições a que tinha acesso antes do falecimento de sua genitora, titular do plano. Todavia, conforme peticionado[1] nesta sede pela agravada e constatado em consulta aos autos originários (no 0715542-47.2020.8.07.0001), houve superveniente sentença[2] de parcial procedência do pedido inicial, proferida em 23.09.2020. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20182469. [2] Id. 72495859 dos autos na origem – no 0715542-47.2020.8.07.0001.